Tribunal: TJES
Processo: 0022327-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTRIÇÃO A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – PENDÊNCIAS SANADAS – IRREGULARIDADE NA
ADOÇÃO DE NOVA MEDIDA DE
SUSPENSÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A empresa apelada impetrou mandado de segurança em decorrência da desabilitação, por parte do fisco, do seu sistema de emissão de notas fiscais, sendo a conduta adotada com fulcro no art. 54-A do RICM/ES.

2. O mesmo dispositivo prevê, em seu parágrafo segundo, que “
a Sefaz manterá as restrições
até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas”
.

3. Não obstante incumbir à Administração, com base em seu poder de polícia (art. 78 do CTN), agir preventivamente quando vislumbrados indícios de irregularidades, restou demonstrado pelo impetrante a eliminação das restrições, de modo que a reiteração da medida pelo fisco, em momento imediatamente posterior, carece de motivação idônea.

4 - Necessário o imediato

desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais até que a autoridade coatora, através de regular procedimento administrativo e, à luz do contraditório e ampla defesa, apure os fatos que culminaram na restrição sumária ao sistema de emissão de NF-e.

5 - Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022327-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL K S LTDA - EPP

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTRIÇÃO A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – PENDÊNCIAS SANADAS – IRREGULARIDADE NA
ADOÇÃO DE NOVA MEDIDA DE
SUSPENSÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A empresa apelada impetrou mandado de segurança em decorrência da desabilitação, por parte do fisco, do seu sistema de emissão de notas fiscais, sendo a conduta adotada com fulcro no art. 54-A do RICM/ES.

2. O mesmo dispositivo prevê, em seu parágrafo segundo, que “
a Sefaz manterá as restrições
até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas”
.

3. Não obstante incumbir à Administração, com base em seu poder de polícia (art. 78 do CTN), agir preventivamente quando vislumbrados indícios de irregularidades, restou demonstrado pelo impetrante a eliminação das restrições, de modo que a reiteração da medida pelo fisco, em momento imediatamente posterior, carece de motivação idônea.

4 - Necessário o imediato

desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais até que a autoridade coatora, através de regular procedimento administrativo e, à luz do contraditório e ampla defesa, apure os fatos que culminaram na restrição sumária ao sistema de emissão de NF-e.

5 - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0022327
-
67
.20
2
0
.8.08.002
4

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
COMERCIAL K. S. LTDA-EPP

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
COMERCIAL K. S. LTDA-EPP
, que concedeu a segurança para declarar nulo o ato que suspendeu a emissão da NF-e e determinar a imediata reabilitação do sistema, até que seja oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Em suas razões de fls. 246/261 sustenta o apelante, inicialmente, a legalidade da restrição provisória (art. 54-A do RICM/ES), sendo legítima a conduta em decorrência da inobservância da obrigação do contribuinte de entregar documentos fiscais.

Destaca que, intimada para comparecimento, a impetrante não apresentou os documentos no prazo fixado, tornando possível a restrição preventiva de emissão e recepção de documentos fiscais, porquanto constatados indícios de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

E mais: não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa, agindo o fisco com base em seu poder de polícia.

Pois bem.

A empresa apelada impetrou mandado de segurança em decorrência da desabilitação, por parte do fisco, do seu sistema de emissão de notas fiscais, sendo a conduta adotada com fulcro no art. 54-A do RICM/ES.

Assim preceitua o dispositivo em comento:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:(...)

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Em princípio, portanto, não há falar em irregularidade do bloqueio preventivo da emissão de notas fiscais.

O mesmo dispositivo prevê, todavia, em seu parágrafo segundo, que “
a Sefaz manterá as restrições
até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas
”
.

E, no caso concreto, o representante legal da impetrante foi intimado para esclarecimento dos fatos e apresentação de documentos, ocasião em que o auditor fiscal da receita estadual destacou que
“
o contribuinte realizou entrevista em 09/12/2020 e atendeu a intimação que ensejou a imposição das restrições de emissão e recepção de documentos fiscais, satisfazendo as exigências relativas às irregularidades apontadas. Dessa forma, foi realizada a eliminação das restrições na forma do art. 54-A, §2º, do RICMS/ES.
”

Sob tais premissas, não obstante incumbir à Administração, com base em seu poder de polícia (art. 78 do CTN), agir preventivamente quando vislumbrados indícios de irregularidades, restou demonstrado pelo impetrante a eliminação das restrições, de modo que a reiteração da medida pelo fisco, em momento imediatamente posterior, carece de motivação idônea.

Vale dizer, não comprovou o apelante a subsistência de novas irregularidades suficientes à imposição da medida, mormente quando o auditor fiscal, expressamente, apontou o atendimento das exigências, infirmando, portanto, sua alegação de que a empresa não teria apresentado os documentos no prazo fixado.

Desse modo, como decidido pelo juízo
a quo,
necessário o imediato

desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais até que a autoridade coatora, através de regular procedimento administrativo e, à luz do contraditório e ampla defesa, apure os fatos que culminaram na restrição sumária ao sistema de emissão de NF-e.

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PODER DE POLÍCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a Administração Pública poder impor medida restritiva concernente ao Poder de Polícia de forma preventiva, não pode fazê-lo sem que tenha instaurado o processo administrativo, sob pena de infringência ao Princípio do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e Contraditório.
2. Tendo a Administração Pública imposto a medida restritiva sem a instauração do processo administrativo, o fato da Administração corrigir o erro e, posteriormente, e instaurar o procedimento não altera a situação de ilegalidade perpetrada pelo ente público. 3. Recurso provido (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006898-76.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 22/03/2023).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator